Tribunal: TJES
Processo: 5002911-51.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002911-51.2023.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE A INFANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME TEMA 793 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária examinadas em ação ordinária cominatória de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por infante representada por seu genitor, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. A sentença condenou solidariamente os réus a providenciar a imediata transferência da criança para unidade hospitalar com tratamento adequado, bem como a arcar com os custos médicos e logísticos necessários, inclusive com transporte e acompanhante, seja na rede pública ou privada. O Município apelou, defendendo sua ilegitimidade para custear tratamento de alta complexidade e requerendo a observância da repartição de competências do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) confirmar ou não a responsabilidade dos entes públicos pelo fornecimento do tratamento médico à criança; (ii) definir o direcionamento da obrigação de fazer à luz das normas de organização do SUS e da tese firmada no Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estabelece, em seus artigos 23, II, 196 e 198, § 1º, que é dever solidário dos entes federados assegurar o direito à saúde, sendo legítima a condenação conjunta de Estado e Município para garantir tratamento médico necessário à infante, independentemente da divisão administrativa interna do SUS.

Laudos médicos e parecer técnico do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) confirmam a urgência e a necessidade de tratamento especializado para a criança, diante de quadro clínico grave de pneumonia de difícil tratamento, justificando a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde.

A atuação judicial não viola o princípio da separação dos poderes quando visa assegurar direito fundamental diante da omissão estatal, especialmente em hipóteses de urgência e risco à vida.

A jurisprudência do STF (RE 855178 e Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes, mas permite ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, atribuindo ao Estado o dever de executar tratamento de média e alta complexidade.

O tratamento pleiteado extrapola a responsabilidade primária do Município, sendo de competência do Estado do Espírito Santo sua efetivação, cabendo ao Município a atuação subsidiária em aspectos logísticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento médico, inclusive de alta complexidade, sendo legítima a condenação conjunta para garantir o direito fundamental à saúde.

O direcionamento da obrigação deve observar a repartição de competências do SUS, cabendo ao Estado o custeio do tratamento de média e alta complexidade e ao Município atuação subsidiária, especialmente em aspectos logísticos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; 198, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, Tema 793 de repercussão geral; TJES, AI nº 5000779-31.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 12.08.2024; TJES, RN nº 0000765-06.2016.8.08.0068, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 14.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de

remessa necessária e

apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação ordinária cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
MIRELLA CECÍLIA ALVES CAIRU
, representada por seu genitor DAIVID CAIRU DA FONSECA, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do próprio
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus, de forma solidária, a providenciar a imediata transferência da infante para hospital capaz de fornecer o tratamento solicitado, bem como a arcar com todo e qualquer tratamento, exame, consulta ou medicamento necessário à sua recuperação, seja na rede pública ou particular, além do transporte se em outro município, inclusive para o(a) acompanhante.

Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma parcial da sentença, sustentando, para tanto, que
(i)
deve ser respeitada a repartição de competências prevista nos artigos 23, II, e 30, VII, da Constituição Federal, o que atribui ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade pelo tratamento de alta complexidade pleiteado;
(ii)
a sentença não observou o direcionamento correto do cumprimento da obrigação, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de repercussão geral, que permite ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS);
(iii)
a municipalidade não possui capacidade financeira para arcar com os custos elevados do tratamento, que devem ser assumidos pelo Estado, conforme previsto na legislação aplicável e nas normativas do SUS.

Contrarrazões id 10413008, pelo desprovimento.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, embora intimado, não apresentou recurso de apelação ou contrarrazões recursais.

Considerando que o recurso de apelação devolve apenas o capítulo da sentença concernente ao direcionamento da obrigação, passo a apreciar, inicialmente, a remessa necessária.

Após analisar com acuidade o caderno processual, penso deva ser confirmada, em sede de remessa necessária, a responsabilidade dos entes públicos quanto ao fornecimento do tratamento postulado.

Colhe-se dos autos que a autora, a criança
MIRELLA CECÍLIA ALVES CAIRU
, então com apenas cinco meses de idade, foi internada no Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em razão de
quadro clínico de pneumonia de difícil tratamento
, conforme atestado em laudo médico constante no documento de id 26206093, o qual apontou a necessidade de
avaliação por especialista pneumologista pediátrico
, inexistente na rede de atendimento da região.

Diante desse quadro, a autora, representada por seu genitor e assistida pela Defensoria Pública Estadual, ajuizou a presente demanda em
06/06/2023
, logrando êxito em obter o
deferimento da tutela de urgência
, nos termos da decisão de id 26661117, proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Mateus, determinando a
imediata transferência da infante para unidade hospitalar habilitada ao tratamento
.

Adite-se que a urgência do tratamento ficou evidenciada também por meio do parecer técnico favorável do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (id 26654992). Confira-se:

“Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico possível de bronquiolite obliterante conforme laudos médicos apensos ao processo. CONSIDERANDO a solicitação de transferência para hospital terciário com especialidade pneumopediatra. CONSIDERANDO que a solicitação é compatível com a necessidade atual do paciente. CONSIDERANDO todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde e a tratamento adequado e efetivo para seu problema. CONCLUI-SE que há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação de transferência para unidade com especialidade solicitada.
Há elementos para considerar a demanda uma urgência, de acordo com a definição do CFM
.” (grifamos)

Nesse contexto, conforme bem destacado na sentença, as normas constitucionais que tratam do direito à saúde imputam aos três entes federativos, União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação - solidária - de garantir a assistência integral à saúde da população (artigos 23, II, 196 e 198, § 1º da Constituição Federal). Trata-se, pois, de
dever estatal e direito subjetivo do cidadão
, cuja concretização independe da repartição administrativa de competências internas do SUS.

Sobre o tema, destaca-se o seguinte precedente de repercussão geral do Excelso Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015)

Evidenciado, a partir do conjunto probatório dos autos, o dever do Estado e do Município de concretizarem o direito social à saúde da parte autora, que necessita de tratamento médico especializado diante de quadro clínico de pneumonia de difícil tratamento, não se sustenta a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes, notadamente porque os laudos médicos juntados aos autos, corroborados pelo parecer técnico do NAT, demonstram de forma inequívoca a gravidade do quadro clínico e a necessidade imediata da intervenção pleiteada, legitimando a atuação judicial para assegurar a efetivação do direito fundamental à saúde da infante, especialmente quando há omissão ou incapacidade administrativa na resposta tempestiva ao caso concreto.

A esse respeito, confira-se, por todos, o seguinte aresto:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1 – Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que a divisão administrativa de competência para o atendimento de determinadas áreas da saúde não exime o município do encargo, tendo a Lei 8.080/90, que disciplina o sistema único de saúde, ratificado a solidariedade dos entes da federação. 2 - Restando devidamente comprovada pelos laudos médicos a necessidade dos procedimentos, mister a confirmação da sentença que impôs ao Município o cumprimento da obrigação em benefício do paciente hipossuficiente. 3 - A medida não importa violação à separação de poderes, regra básica inserta no artigo 2o da Carta Magna, ou mesmo burla à fila de espera do SUS, porquanto a intervenção judicial busca garantir o tratamento digno do paciente, assegurando seus direitos fundamentais constitucionalmente previstos. 4 – Sentença confirmada. (Data: 14/Dec/2023, Órgão julgador: 4a Câmara Cível, Número: 0000765-06.2016.8.08.0068, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: Remessa Necessária Cível)

Lado outro, merece provimento o recurso de apelação interposto pelo Município de São Mateus quanto ao necessário direcionamento do cumprimento da obrigação.

Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, os Entes da Federação respondem solidariamente na efetivação do direito à saúde, todavia, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais devem ser observadas pelo órgão judicial para fins de cumprimento da obrigação.

Tema 793/STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse contexto, considerando que o tratamento extrapola o âmbito de atuação na saúde básica de competência do Município, afigurando-se como tratamento de média/alta complexidade, resta evidenciada a atribuição do Estado do Espírito Santo na efetivação da tutela, reservando-se ao Município atuação subsidiária e relativas aos aspectos logísticos, como o transporte da paciente.

A propósito, confira-se a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESTAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE –
PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
– DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Ao apreciar o Tema 793 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2 - Embora reconhecida a responsabilidade solidária decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, da CF, incumbe aos entes promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas por critérios de hierarquização e descentralização. 3 - Nesse contexto, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, vislumbra-se que a cirurgia pleiteada nos autos de origem extrapola a responsabilidade do agravante, porquanto classificada como de média a alta complexidade, sendo, pois, atribuição do ente estadual a sua efetivação. 4 - Recurso conhecido e provido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5000779-31.2024.8.08.0000; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 12.08.2024 - grifo nosso)

Acrescente-se, inclusive, que o próprio Estado do Espírito Santo informou nos autos a adoção de providências administrativas atinentes ao tratamento postulado (id. 27661457), circunstância que corrobora o protagonismo do ente público estadual no cumprimento da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar o direcionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, reservando-se ao Município atuação subsidiária. Na parte submetida ao reexame necessário,
CONFIRMAR
a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)